Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-86.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802756-86.2024.8.14.0051

APELANTE: JOSE DE FREITAS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CNPJ DE ASSOCIAÇÃO LOCALIZADA EM ÁREA IRREGULAR E OBJETO DE DISPUTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José de Freitas Lima contra sentença que indeferiu mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Finanças do Município de Santarém, visando garantir à Associação Comunitária da Ocupação do Juá – ACOJU o direito de prosseguir com sua constituição e obter registro de CNPJ, com fundamento no art. 5º, XVII, da CF/1988. A negativa administrativa baseou-se na localização da associação em área irregular e objeto de litígios judiciais possessórios, o que, segundo a autoridade municipal, inviabilizaria o registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização da associação em área irregular e litigiosa constitui óbice legítimo à concessão de viabilidade municipal e registro de CNPJ; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada para a comprovação do direito à livre associação na hipótese, considerando a ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à livre associação, previsto no art. 5º, XVII, da CF/1988, é garantido para fins lícitos, mas não autoriza a formalização de entidade situada em área sem regularização fundiária e objeto de disputas judiciais, sob pena de legitimar situação irregular.

A ausência de elementos cadastrais oficiais (número de cadastro imobiliário, registro de IPTU, logradouro, bairro e CEP) inviabiliza o registro da associação perante o órgão municipal, por falta de parâmetros legais para sua localização formal.

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a produção de provas no curso do processo (vedação à dilação probatória), o que impede a análise da licitude da associação diante das controvérsias fáticas existentes.

A concessão da viabilidade municipal, nas circunstâncias narradas, implicaria risco de afetar direitos de terceiros e validar, indiretamente, situação possessória irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito constitucional à livre associação não afasta a exigência de regularidade fundiária e de localização formal para fins de registro perante o poder público.

É inviável o deferimento de mandado de segurança quando a comprovação do direito líquido e certo depende de dilação probatória.

A administração pública pode indeferir pedido de viabilidade municipal e registro de CNPJ quando a entidade está situada em área irregular e objeto de litígios judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por JOSÉ DE FREITAS LIMA contra a SECRETARIA DE FINANÇAS DA CIDADE DE SANTARÉM, representada por MARIA JOSILENE LIRA PINTO, com o objetivo de reformar sentença que indeferiu mandado de segurança visando garantir à associação comunitária da ocupação do Juá – ACOJU o direito de prosseguir com sua constituição e obter registro de CNPJ, conforme previsto no artigo 5º, XVII, da Constituição Federal.

Alega a parte autora que a autoridade coatora negou o pedido de viabilidade de inscrição do CNPJ da associação (protocolo PAP2380047986) sob o fundamento de que

a área onde se localiza a entidade é objeto de litígio judicial e que, por tal motivo, a Prefeitura Municipal não está autorizando o registro. Em suas palavras, “flagrante a ilegalidade do ato administrativo, eis que o direito do autor é consagrado como cláusula pétrea do nosso ordenamento jurídico” [Num. 20343415 - Pág. 3].

Relata que apresentou documentação comprobatória de gratuidade de justiça e regularidade dos atos constitutivos da associação, mas o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, entendendo que a criação da entidade poderia “contaminar a finalidade da associação” diante de histórico de conflitos possessórios na área e que haveria tentativa de “chancelaria de legalidade quanto ao esbulho” [Num. 20343415 - Pág. 6].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a presunção de ilegalidade não pode ser aplicada de forma arbitrária e que a análise da licitude da associação deve se basear em fatos concretos, não em conjecturas, sendo o direito de associar-se plenamente protegido pela Constituição sem necessidade de autorização prévia.

Sustenta ainda que o bairro Bela Vista do Juá, criado em 2011 e atualmente com mais de 7.000 famílias, é reconhecido pelo poder público, recebe investimentos e políticas públicas, e que a liminar de reintegração de posse mencionada já teria perdido objeto, não havendo fundamento para impedir a formalização da associação [Num. 20343415 - Pág. 8].

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e garantir o registro da associação comunitária, respeitando o direito constitucional de associação e a autonomia da comunidade local.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

20343422 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

A controvérsia entre as partes decorre de Mandado de Segurança impetrado pelo apelante com a finalidade de ver reconhecido seu suposto direito à CNPJ, na qualidade de associação.

No entanto, deixou de observar que em sede de Mandado de Segurança, não há dilação probatória para esclarecimento de fatos, como necessário na espécie, posto que se trata de ocupação irregular há vários anos, o que obsta o registro junto ao órgão Municipal, conforme descrito no parecer do Ministério Público, que acolho como parte integrante da presente decisão,
in verbis:

“Inicialmente,
a concessão do pedido de viabilidade municipal para a associação em questão é inviável, considerando as diversas disputas judiciais que envolvem a área em que ela se situa. A aprovação da viabilidade, nessas circunstâncias, abriria margem para a prática de atos ilícitos.

O recorrente, ao interpor recurso de apelação, busca complementar provas que atestem a licitude da associação, alegando que o Bairro do Juá é uma área povoada e em desenvolvimento, e que a liberdade de associação é um direito constitucional.

A Constituição Federal assegura o direito à livre associação para fins lícitos, como forma de garantir a liberdade de expressão e a participação de pessoas com objetivos em comum. No entanto, a associação em questão está situada em uma área sem regularização fundiária, alvo de diversas disputas judiciais, o que denota sua irregularidade e limitações legais.

O município não possui amparo legal para deferir o pedido do recorrente, uma vez que não há parâmetros para identificar o local de funcionamento da associação. Trata-se de uma área irregular, sem dados legais como número de cadastro imobiliário, registro de IPTU, nome e número do logradouro, bairro e CEP. A ausência dessas informações impossibilita o registro da associação perante o órgão municipal.]

A concessão do pedido de viabilidade também afeta o direito de terceiros, pois abre margem para aprovar a legalidade de uma área irregular, o que configura um ato ilícito.

Outrossim, urge lembrar que o Mandado de Segurança é ação que exige do impetrante, já na petição inicial, prova documental pré-constituída da certeza e liquidez do direito invocado, sendo inviável a dilação probatória no rito do mandamus.”

Assim, entendo que a matéria foi bem apreciada na sentença recorrida, não havendo margens para o pleito do apelante.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença, para todos os efeitos legais.

Após, o trânsito em julgado da presente decisão, promova-se a baixa e arquivamento do processo.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 08/09/2025